Tribunal: TJES
Processo: 5036486-22.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036486-22.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: LAIRA RIANI BRITTO e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
5036486-22.2023.8.08.0024

Recorrente: TAM LINHAS AEREAS S/A.

Recorrido: LAIRA RIANI BRITTO, FABIO FORZZA SILVA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
E MATERIAIS
. COMPANHIA AÉREA.
VOO

INTER
NACIONAL ADIADO. ATRASO DE
14
HORAS.
AUSENTE ASSISTÊNCIA MATERIAL.

GREVE

DOS
FUNCIONÁRIOS

TERCEIRIZADOS
DO AEROPORTO
. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTID
A.

Os autores narram que adquiriram passagens aéreas da ré, com partida às
20h10min
do dia
03/10/2023
(de Vitória/ES para Milão/Itália, com conexão em São Paulo/SP e Frankfurt, e chegada programada para
20h35min do dia 04/10/2023 em Milão
). O retorno seria no dia 16/10/2023, às 13h15min.

Contudo, faltando poucas horas para o embarque, o
voo
de
conexão foi
cancelado

e, após longo tempo de espera, os passageiros foram realocados em um
voo

cujo itinerário, saindo de São Paulo, seria somente no dia 04/10/2023, às 17h45, motivo pelo qual desembarcaram em Milão no dia seguinte,
em 05/10/2023, às 10h00min
.

Alegam que não foi prestado qualquer auxílio material em São Paulo (hospedagem, transporte e alimentação), onde tiveram que aguardar por cerca de
vinte horas
até o embarque no dia seguinte. Em razão do atraso, perderam o passeio do primeiro dia de viagem e a hospedagem na cidade de destino, gerando um prejuízo material ainda maior. Além disso, sofreram transtornos no
voo de retorno
, na medida em que estava programado para
16/10/2023, às 13h15min
, com embarque no aeroporto de Milão, conexão em Guarulhos, e chegada em
Vitória às
0
0h25min
do dia 1
7
/10/2023
. Contudo, houve atrasos na conexão em São Paulo, chegando ao destino final (Vitória/ES) somente
às
0
4h15min
da manhã.

O juízo
a quo
julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para condenar a requerida a indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 para cada autor e materiais na quantia de R$ 1.487,82. Irresignada, a parte requerida interpôs recurso inominado requerendo a reforma da sentença, alegando fortuito externo uma vez que o cancelamento dos voos teria ocorrido em razão de greve dos funcionários do aeroporto.

Pois bem. É o breve relato dos fatos.

Após detida análise dos autos, cumpre lembrar que a natureza objetiva da responsabilidade objetiva não a torna infensa a fatores excludentes do nexo causal que, uma vez demonstrados, elidem o dever de indenizar, salientando-se nesse campo, a par da força maior, referida pelo art. 737, do CC, o caso fortuito, que a ela se equivale, e as hipóteses de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, elencadas pelo art. 14, §3º, II, do CDC. Entretanto, cuidando-se de exceção de natureza substancial, recai sobre a defendente o ônus de evidenciá-la in concreto, ex vi do art. 373, II, do CPC.

Na hipótese, a parte recorrente argumenta que houve
greve dos funcionários do aeroporto em São Paulo
, o que acarretou remanejamento das decolagens. Há provas, por meio de reportagens, que os funcionários do Aeroporto de Guarulhos/SP entraram em greve em 03/10/2023.

No entanto, conforme exposto e fundamentado na sentença objurgada, as motivações de defesa consubstanciam riscos do negócio (
fortuito interno
) e, dessarte, sem a pretendida força excludente, caracteriza falha na prestação dos seus serviços. Ademais, a parte autora demonstrou que o voo inicial que partiria de São Paulo e que, para os autores, foi cancelado, decolou normalmente (
voo de n° 8070 da LATAM para Frankfurt
), conforme aplicativo “GRUAIRPORT”, o que não foi contestado pela parte demandada.

Somado a isso, houve flagrante descumprimento do art. 14 da Resolução nº 141 de 09 de março de 2010 da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), que dispõe sobre as condições gerais de transporte aplicáveis aos atrasos e cancelamentos de voos e às hipóteses de preterição de passageiros e dá outras providências
1
.

Portanto, a demora e os transtornos relatados não apenas evidenciam falhas no serviço prestado pela empresa, mas também reforçam a responsabilidade civil da ré e sua obrigação de indenizar pelos prejuízos causados.

Em sentido semelhante, têm decidido as Turmas Recursais do Espírito Santo,
ad exemplum
:

EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. CANCELAMENTO VOO. ALEGAÇÃO GREVE FUNCIONÁRIOS DO AEROPORTO. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL EXISTENTE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(1ª Turma Recursal.
RECURSO INOMINADO Nº 5038934-65.2023.8.08.0024.
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. RECORRIDO: MARCIO DOS SANTOS ROSARIO. RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES. Data: 09/Agos/2024)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO DE VOO. PASSAGEIRA IDOSA. GREVE DOS TRABALHADORES TERCEIRADOS DO AEROPORTO DE GUARULHOS. FORTUITO INTERNO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PRESTADO. DANO MORAL CONFIGURADO.
REDUÇÃO DO QUANTUM
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
(4ª Turma Recursal. RECURSO INOMINADO Nº 5007502-58.2023.8.08.0014. RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. RECORRIDO: ORLANDA ROSSI ZAMPRONI. RELATOR: DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS. Data: 16/Jul/2024)

Por tais razões, não merece reforma a sentença
a quo
em relação à restituição dos valores gastos com alimentação, transporte e hospedagem (R$ 1.487,82), que os recorridos custearam por conta própria.

Da mesma forma, houve dano moral indenizável. No tocante ao
quantum
indenizatório, o valor de
R$8.000,00, para cada
, mostra-se razoável, tendo como parâmetro a extensão do abalo sofrido pelos lesados e a finalidade repressiva ao ofensor, sem, contudo, configurar fonte de enriquecimento ilícito.

Ante o exposto, recurso inominado
CONHECIDO, mas NÃO PROVIDO
.

Condena-se a parte recorrente no pagamento de custas, assim como em honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

1
Art. 14. Nos casos de atraso, cancelamento ou interrupção de voo, bem como de preterição de passageiro, o transportador deverá assegurar ao passageiro que comparecer para embarque
o direito a receber assistência material
.

§ 1º
A assistência material consiste em satisfazer as necessidades imediatas do passageiro, gratuitamente e de modo compatível com a estimativa do tempo de espera
, contados a partir do horário de partida originalmente previsto, nos seguintes termos: I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação, tais como ligação telefônica, acesso a internet ou outros; II - superior a 2 (duas) horas: alimentação adequada; III -
superior a 4 (quatro) horas: acomodação em local adequado, traslado e, quando necessário, serviço de hospedagem
. (destacado)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)